Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004436-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IVO DAL BEM - CPF: 305.594.481-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO:
IVO DAL BEM

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, em ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de empréstimo bancário supostamente fraudulento e impedir a inscrição do autor em cadastros de inadimplentes.

O autor sustenta ter sido vítima de fraude eletrônica conhecida como “golpe do falso advogado”, mediante a qual terceiros teriam contratado empréstimo no valor de R$ 70.000,00 e realizado transferência via PIX no montante de R$ 49.999,00 sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do contrato de empréstimo e impediu a inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito, diante da alegação de fraude eletrônica em operações bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme orientação consolidada na Súmula no 479 do STJ.

A sequência de operações — contratação de empréstimo, criação de chave PIX e imediata transferência de valores — revela padrão atípico de movimentação financeira, circunstância que, em sede de cognição sumária, confere plausibilidade à alegação de fraude.

A definição acerca da existência de falha na prestação do serviço bancário ou de eventual culpa exclusiva da vítima demanda aprofundada instrução probatória, especialmente mediante análise dos registros eletrônicos das transações e dos mecanismos de segurança empregados pela instituição financeira.

Evidenciado o perigo de dano, pois a exigibilidade imediata do débito controvertido pode resultar em cobrança indevida e inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito, com repercussões negativas em sua esfera patrimonial.

O eventual prejuízo da instituição financeira possui natureza patrimonial e reversível, podendo ser reparado caso a validade da contratação seja reconhecida ao final da demanda.

A condição de pessoa idosa do autor reforça a necessidade de cautela judicial na apreciação da controvérsia, em razão da proteção jurídica reforçada conferida a consumidores
hipervulneráveis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A presença de indícios plausíveis de fraude em operações bancárias, especialmente em casos relacionados ao denominado ‘golpe do falso advogado’, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e impedir a inscrição do consumidor em cadastros restritivos de
crédito.

2. A definição acerca da existência de falha na prestação do serviço bancário ou de culpa exclusiva da vítima exige instrução probatória, não sendo possível afastar, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT, AI no 1038133-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, AI no 1016790-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais (Golpe PIX) no 1001073-06.2025.8.11.0107.

O Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória,
deferiu a tutela antecipada
, determinando a suspensão da exigibilidade do débito referente ao empréstimo e proibindo a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, sob o fundamento de que os documentos iniciais indicariam plausibilidade da alegação de fraude e risco de dano decorrente da cobrança do débito controvertido.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
,
em síntese, que as operações bancárias questionadas foram realizadas mediante utilização regular de senha pessoal e autenticação por token, circunstância que demonstra que a contratação do empréstimo e a transferência via PIX foram efetivadas pelo próprio agravado.

Argumenta que o evento descrito nos autos corresponde ao denominado
“golpe do falso advogado”
, modalidade de fraude baseada em engenharia social, na qual a vítima é induzida por terceiro a realizar voluntariamente operações financeiras
.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço bancário, configurando-se hipótese de
culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro
, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ainda, que a manutenção da tutela antecipada gera
grave dano inverso
, pois impede a cobrança de empréstimo regularmente contratado, transferindo à instituição financeira o prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiros.

Registre-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido por este Relator
, diante da ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da medida de urgência, nos termos da decisão de
ID no 345216353
, mantendo-se, naquele momento processual, a eficácia da decisão agravada até o julgamento colegiado do presente recurso.

O agravado apresentou
contrarrazões
, sustentando que a sequência de operações — criação de chave PIX, contratação de empréstimo e transferência imediata de valores — caracterizaria movimentação atípica que deveria ter sido bloqueada pelos sistemas de segurança da instituição financeira
, nos termos do

ID
3
50476393
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e
preparo devidamente recolhido
, conforme se extrai
do

ID
345019873
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO:
IVO DAL BEM

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais (Golpe PIX)
no 1001073-06.2025.8.11.0107.

Na origem,
IVO DAL BEM
ajuizou ação sustentando ter sido vítima de fraude eletrônica ocorrida em 30/10/2025, afirmando que terceiros teriam acessado sua conta bancária, contratado empréstimo no valor de
R$ 70.000,00
e transferido
R$ 49.999,00
via PIX para terceiro, sem sua autorização.

Pois bem
.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da
ausência de
comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

A controvérsia submetida a exame recursal limita-se a verificar
se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que justificam
a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem
, consistente na suspensão da exigibilidade de contrato de empréstimo cuja validade é questionada judicialmente.

Todavia, com a devida vênia, entendo que, nesta fase processual embrionária, não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência
, previstos no artigo 300 do CPC.

Is
s
o po
r
que, o
s fatos documentados nos autos indicam que, na mesma data, foram realizadas as seguintes operações bancárias: contratação de empréstimo no valor de
R$ 70.000,00
, criação de chave PIX e transferência imediata de
R$ 49.999,00
para terceiro.

O agravado afirma que tais operações foram realizadas sem seu consentimento, apresentando boletim de ocorrência e extratos bancários que demonstram a sequência das transações.

Por sua vez, a instituição financeira sustenta que as operações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e token de autenticação, circunstância que indicaria manifestação válida de vontade do titular da conta.

Observa-se, portanto, que
há controvérsia fática relevante quanto à origem das operações e à eventual falha nos mecanismos de segurança bancária
, matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias
, conforme dispõe a Súmula 479.

Entretanto, também é pacífico que a responsabilidade objetiva pode ser afastada quando comprovada
culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro
, nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

A definição sobre qual dessas hipóteses se verifica no caso concreto exige
instrução probatória adequada
, com análise detalhada das circunstâncias da contratação, dos registros eletrônicos das operações e da efetividade dos
mecanismos de segurança utilizados pela instituição financeira.

Dessa forma, neste momento processual, não se revela possível afirmar, de forma categórica, a inexistência de probabilidade do direito invocado pelo autor da ação originária.

Ao contrário, a narrativa apresentada, aliada aos documentos iniciais, revela
plausibilidade mínima da alegação de fraude
, suficiente para justificar a manutenção da tutela de urgência.

Outrossim, observa-se que, à luz dos elementos constantes dos autos, os valores objeto de irresignação — relacionados ao denominado “golpe do falso advogado” — destoam significativamente da média de movimentações financeiras usualmente realizadas pela parte agravante. Tal circunstância, ao menos em sede de cognição sumária, reforça a plausibilidade da alegação de irregularidade nas transações impugnadas, na medida em que os montantes envolvidos não se mostram compatíveis com o padrão ordinário de utilização da conta ou dos serviços bancários pela parte.

Ademais, o conjunto probatório evidencia tratar-se de pessoa
idosa e em condição de hiper vulnerabilidade
, circunstância que, por si só, impõe ao julgador especial cautela na apreciação da controvérsia, notadamente em razão da proteção jurídica reforçada conferida a esse grupo pelo ordenamento jurídico.

O
perigo de dano
também
se mostra presente
.

Caso seja restabelecida imediatamente a exigibilidade do débito controvertido, o agravado poderá ser compelido a adimplir contrato cuja validade está sendo discutida judicialmente, além de correr o risco de sofrer
inscrição em cadastros de inadimplentes
, com repercussões negativas em sua esfera patrimonial e creditícia.

Por outro lado, o eventual prejuízo alegado pela instituição financeira possui natureza
essencialmente patrimonial e reversível
, uma vez que, caso ao final da demanda seja reconhecida a validade da contratação, será possível retomar a cobrança das parcelas devidas.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade e da técnica da ponderação de interesses, revela-se mais adequado
preservar a situação fática até o esclarecimento definitivo dos fatos
, evitando dano potencialmente mais gravoso ao consumidor.

A propósito, colaciono julgados deste egrégio Tribunal que corroboram o entendimento ora esposado
,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA DE DANOS
– TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO – "GOLPE DO FALSO ADVOGADO" – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
3. O prazo para cumprimento de decisão judicial deve ser fixado considerando a natureza da obrigação e a estrutura operacional do destinatário da ordem. 4. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para coagir o destinatário ao cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(N.U 1038133-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026)
– [grifos nossos]

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

"Presentes indícios consistentes de fraude na contratação de empréstimo consignado mediante 'golpe do falso advogado', especialmente quando envolver pessoa idosa e
hipervulnerável
, devem ser concedidos os efeitos da tutela provisória de urgência para suspender os descontos, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a inversão do ônus da prova e o risco à subsistência do consumidor.
"

(N.U 1016790-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025)
”
– [grifos nossos]

Noutro giro,
cumpre destacar que o requisito da reversibilidade da medida deve ser analisado de forma equilibrada, considerando-se também a posição jurídica da instituição financeira. Isso porque, ao contrário do que poderia sugerir a suspensão dos descontos, a eventual manutenção da cobrança não implica risco irreversível à parte agravada, na medida em que a instituição credora dispõe de instrumentos jurídicos adequados para reaver ou compensar eventuais valores em momento posterior, caso se conclua, ao final da demanda, pela improcedência da cobrança ou pela necessidade de restituição.

Com efeito, o ordenamento jurídico oferece mecanismos idôneos para a recomposição patrimonial do credor, seja por meio da continuidade da relação contratual, seja mediante a apuração de saldo devedor, compensação ou mesmo eventual cobrança judicial. Assim, eventual diferimento da satisfação do crédito não configura prejuízo irreparável à instituição financeira, mas apenas posterga a percepção de valores que poderão ser regularmente exigidos em momento oportuno.

Dessa forma, a análise do requisito da reversibilidade da medida revela que a instituição financeira não se encontra desprovida de meios para ver resguardado seu direito creditório, circunstância que afasta a alegação de risco de irreversibilidade da providência postulada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026